Tribunal: TJSP
Processo: 2016269-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer movida por plano de saúde. Decisão indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência. Pretensão de abstenção de cobertura de tratamento para doença preexistente. Solicitação de procedimento cirúrgico por parte de beneficiária.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Necessidade de instrução probatória, para verificação de elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer movida por plano de saúde. Decisão indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência. Pretensão de abstenção de cobertura de tratamento para doença preexistente. Solicitação de procedimento cirúrgico por parte de beneficiária.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Necessidade de instrução probatória, para verificação de elementos seguros a autorizar a pretensão. Não mencionada a realização de exames prévios à contratação do plano. Má-fé por parte da beneficiária que não pode ser presumida. Observância ao enunciado da Súmula 609, do STJ e da Súmula 105 deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Agravo não provido.